Tribunal: STF
Processo: CJ 6380
Classe: CJ
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-23
Data de publicação: 1982-09-23

Ementa:
1. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SE HOUVESSE, NÃO PODERIA
SER DIRIMIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PORQUE ELE SE FERE ENTRE
ÓRGÃOS JURISDICIONAIS DE PRIMEIRO GRAU (CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ART. 125, PARAGRAFO 3.
2. RECOMENDAÇÃO, EM OBSEQUIO AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, AO
MM. JUIZ SUSCITANTE PARA QUE REMETA OS AUTOS AO MM. JUIZ DE SAPUCAIA
DO SUL, A QUEM CABE DECIDIR SOBRE SUA COMPETÊNCIA.